Tribunal: TRF3
Processo: 5001766-79.2022.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
59/689)

5001766-79.2022.4.03.6121

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001766-79.2022.4.03.6121

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ADECIR DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS VALERIANI DE TOLEDO ALMEIDA - SP260401-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTO QUE CONTRADITA A INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança por inadequação da via eleita. O impetrante pretendia o reconhecimento do direito ao cômputo de período de auxílio-doença intercalado (22/08/2013 a 08/02/2014) para fins de aposentadoria da pessoa com deficiência (LC no 142/2013), alegando que o INSS teria desprezado referido intervalo em seus cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado ou se a pretensão do impetrante demanda dilação probatória, considerando que a premissa fática da inicial (não cômputo do tempo) é infirmada por documentos juntados aos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovável de plano mediante prova documental pré-constituída (Art. 1o, Lei no 12.016/2009).

4. No caso concreto, o "Resumo de Documentos para Perfil Contributivo" emitido pela autarquia previdenciária demonstra que o período de benefício por incapacidade foi devidamente computado como "tempo em benefício" e somado ao tempo total de contribuição do segurado.

5. Verificou-se que o impetrante confundiu a contagem da carência (indicada como zerada no intervalo específico, porém irrelevante ante o total já atingido) com a contagem do tempo de contribuição, que foi efetivamente considerada.

6. A pretensão de retificação da contagem de tempo de contribuição da pessoa com deficiência (LC no 142/2013) demanda dilação probatória, o que atrai a incidência do art. 10 da Lei no 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do impetrante desprovida. Sentença de extinção mantida.

Tese de julgamento: "1. A impetração de mandado de segurança exige prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder, sendo inviável a via eleita quando os documentos acostados aos autos contraditam a premissa fática da inicial. 2. É inadequada a via do mandado de segurança para discutir o tempo de contribuição em aposentadoria da pessoa com deficiência (LC no 142/2013) quando o reconhecimento do direito líquido e certo depende de reexame de cálculos de tempo contributivo que não se apresentam comprovados de plano por prova pré-constituída."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXIX; Lei no 8.213/1991, art. 55, II; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 10; Lei Complementar no 142/2013.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Súmula 512; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001766-79.2022.4.03.6121

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ADECIR DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS VALERIANI DE TOLEDO ALMEIDA - SP260401-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ADECIR DE SOUZA em face de sentença que indeferiu a petição inicial deste Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Chefe da Agência da Previdência Social em Taubaté/SP, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 e art. 485, I, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem indeferiu a exordial por entender inadequada a via eleita (ID 271904446). Fundamentou que a verificação do tempo de contribuição demandaria dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere do Mandado de Segurança, que exige prova pré-constituída.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença (ID 271904371). Alega, em síntese, que: i) houve erro material do INSS ao zerar o período de benefício por incapacidade em seu resumo de tempo de contribuição; ii) o direito ao cômputo do tempo intercalado de auxílio-doença para todos os fins previdenciários é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1125); e iii) a deficiência em grau leve já foi reconhecida administrativamente, restando apenas a retificação da contagem de tempo, o que tornaria a prova documental suficiente para o julgamento de mérito.

O INSS apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que a matéria é controvertida e exige ampla dilação probatória, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental (ID 271904452).

O Ministério Público Federal ofertou parecer manifestando-se pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção no mérito, por se tratar de interesse patrimonial disponível de parte maior e capaz (ID 272062175).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

Mérito Recursal

O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

A liquidez e certeza do direito, requisito indispensável para a impetração, pressupõe a existência de factos incontroversos e comprovados de plano por prova pré-constituída. Nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009, a petição inicial deve ser desde logo indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais.

No presente caso, o impetrante busca a reforma da sentença que indeferiu a inicial por inadequação da via eleita. Sustenta que o período de 22/08/2013 a 08/02/2014, relativo ao gozo de auxílio-doença (NB 31/603.003.298-8), foi indevidamente desprezado pelo INSS na contagem do tempo de contribuição para a aposentadoria da pessoa com deficiência.

Contudo, a análise detida do conjunto probatório revela que a premissa fática da impetração é equivocada.

Compulsando o documento intitulado "Resumo de Documentos para Perfil Contributivo" (ID 271904442, pág. 44), observa-se que o referido intervalo (22/08/2013 a 08/02/2014) foi classificado como "TEMPO EM BENEFÍCIO". Na apuração efetuada pela autarquia, foram computados 5 meses e 17 dias referentes a este benefício por incapacidade intercalado, os quais foram devidamente somados ao tempo total de contribuição, em obediência ao art. 55, II, da Lei n. 8.213/1991.

Nota-se que o apelante incorreu em confusão entre os institutos da carência e do tempo de contribuição. Embora o extrato do tempo de contribuição aponte valor "zero" na coluna de carência para aquele período específico, o tempo foi integralmente considerado para fins de contribuição. Ademais, a contagem de carência é irrelevante para o deslinde da controvérsia, visto que o segurado já possui 371 meses de carência apurados, superando o mínimo legal de 180 meses exigidos.

Portanto, a alegação de que houve "omissão" ou "desprezo" do período pelo INSS não encontra respaldo na prova documental que instrui a inicial. Pelo contrário, o documento oficial do INSS demonstra que o tempo foi considerado.

Neste cenário, para aferir se o cálculo final de 32 anos, 8 meses e 8 dias está ou não correto, ou se houve erro em outros parâmetros da contagem da aposentadoria sob a égide da Lei Complementar no 142/2013, seria indispensável a dilação probatória.

Tal dilação é absolutamente vedada no rito do mandado de segurança, que não admite instrução processual para a construção de direito que deveria ser líquido e certo desde o ajuizamento. Havendo controvérsia fática, a via eleita mostra-se inadequada.

Mantenho, pois, a sentença de extinção sem resolução de mérito, ressalvando-se à parte o acesso às vias ordinárias.

Sucumbência

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Exigibilidade das custas suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTO QUE CONTRADITA A INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança por inadequação da via eleita. O impetrante pretendia o reconhecimento do direito ao cômputo de período de auxílio-doença intercalado (22/08/2013 a 08/02/2014) para fins de aposentadoria da pessoa com deficiência (LC no 142/2013), alegando que o INSS teria desprezado referido intervalo em seus cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado ou se a pretensão do impetrante demanda dilação probatória, considerando que a premissa fática da inicial (não cômputo do tempo) é infirmada por documentos juntados aos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovável de plano mediante prova documental pré-constituída (Art. 1o, Lei no 12.016/2009).

4. No caso concreto, o "Resumo de Documentos para Perfil Contributivo" emitido pela autarquia previdenciária demonstra que o período de benefício por incapacidade foi devidamente computado como "tempo em benefício" e somado ao tempo total de contribuição do segurado.

5. Verificou-se que o impetrante confundiu a contagem da carência (indicada como zerada no intervalo específico, porém irrelevante ante o total já atingido) com a contagem do tempo de contribuição, que foi efetivamente considerada.

6. A pretensão de retificação da contagem de tempo de contribuição da pessoa com deficiência (LC no 142/2013) demanda dilação probatória, o que atrai a incidência do art. 10 da Lei no 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do impetrante desprovida. Sentença de extinção mantida.

Tese de julgamento: "1. A impetração de mandado de segurança exige prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder, sendo inviável a via eleita quando os documentos acostados aos autos contraditam a premissa fática da inicial. 2. É inadequada a via do mandado de segurança para discutir o tempo de contribuição em aposentadoria da pessoa com deficiência (LC no 142/2013) quando o reconhecimento do direito líquido e certo depende de reexame de cálculos de tempo contributivo que não se apresentam comprovados de plano por prova pré-constituída."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXIX; Lei no 8.213/1991, art. 55, II; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 10; Lei Complementar no 142/2013.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Súmula 512; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão